Tribunal: TJDFT
Processo: 0746751-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746751-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) AGRAVADO: LENIR SANTOS DA GRACA DESPACHO Em atenção ao que dispõem os arts. 9o e 10 do CPC, intime-se a agravante POSTALIS para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da alegação de coisa julgada suscitada em contrarrazões a este recurso (ID. 21139864). Publique-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora